Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714446-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de liquidação individual da sentença proferida na ação coletiva no 32159/97, em que se condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso do auxílio alimentação, devido aos servidores do Distrito Federal, a partir de janeiro de 96, determinou a paralisação do feito, por força da afetação dos recursos especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.169/STJ). Argumenta que o caso sub judice é diverso, eis que não propôs cumprimento de sentença, mas se requereu liquidação do julgado. Aduz que, in casu, foi eleito o rito mais prolongado e que se coaduna a tese deduzida pelo Distrito Federal nos aludidos recursos especiais. Afirma que, assim ocorrendo, a paralisação do feito revela-se desnecessária, pois, mesmo que tais recursos venham ser providos pelo colendo STJ, tal sucesso culminará na adoção do procedimento já eleito pela recorrente. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o prosseguimento do feito e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a demora no julgamento do agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação” sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre probabilidade de êxito do recurso quanto aos argumentos expendidos no sentido de que a tese a ser firmada nos citados recursos especiais não é capaz de afetar o procedimento eleito pela agravante, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator